Tribunal: TJDFT
Processo: 0708979-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708979-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILZA NEI LEAL GOMES AGRAVADO: AMANDA ALVES MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NILZA NEI LEAL GOMES contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília/DF, que indeferiu a pesquisa via PREVJUD da agravada AMANDA ALVES MELO nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0707286-13.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido de diligência, o fazendo nos seguintes termos (ID 226532711 da origem): “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de cumprimento de sentença em que a parte autora requereu (ID 226500655) a expedição de ofício ao INSS para informar se a executada possui algum vínculo empregatício ou ainda recebe proventos de aposentadoria. O art. 833, IV do CPC estabelece que os vencimentos e proventos da aposentadoria são impenhoráveis. O § 2o do mesmo dispositivo ressalva a possibilidade de penhora de verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. No presente caso, o crédito perseguido pelo exequente não possui natureza alimentícia, conforme título executivo judicial constituído à sentença de ID 169244871. Ademais, não há razoáveis indícios de que os requeridos ostentem salários ou proventos que excedam 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Desse modo, a expedição de ofício ao INSS ou mesmo a consulta ao CAGED não gerarão nenhum resultado prático para o pagamento do débito, mormente porque – ainda que constatada relação empregatícia – a verba seria impenhorável. Assim, INDEFIRO o pedido para expedição de ofício ao INSS para que informe se o executado recebe benefício ou se ele possui algum vínculo empregatício, por se tratar o salário e os proventos de aposentadoria parcelas impenhoráveis. FACULTO à parte exequente a indicação de bens penhoráveis ou providências outras que repute pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório. I.” Inconformada, a exequente recorre. Em síntese, argumenta que, após esgotados todos os meios de constrição, a pesquisa via PREVJUD se apresenta como uma medida necessária e adequada, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e o entendimento deste egrégio Tribunal. Destaca que a decisão impugnada contraria ordem anterior desta Turma, que autorizou a adoção de medidas para acesso a dados financeiros da parte devedora. Reforça que a execução deve ser conduzida no interesse dos credores, sendo necessária a adoção de medidas para garantir a efetividade do processo, sem prejudicar a dignidade da parte devedora. Invoca o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, que autoriza o juiz a adotar todas as medidas necessárias para a efetividade do processo. Defende que a pesquisa no sistema PREVJUD é compatível com os princípios da celeridade e eficiência processual, não havendo impedimento legal para sua utilização. Ao final, requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, determinando-se a pesquisa através do sistema PREVJUD, para garantir a satisfação do crédito executado. Preparo devidamente recolhido (ID 69694265). É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, sendo certo que o crédito se encontra preservado, sem sequer notícia de ato processual tendente a extinção do processo ou iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir o pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a agravada, para que, querendo, responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator